Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em cumprimento de sentença, buscando com este recurso o reconhecimento da prescrição do direito da Agravada, ou o reconhecimento de excesso de execução. Não vislumbro a existência de perigo de dano que não possa aguardar a tramitação regular do recurso e o estabelecimento do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pleito recursal. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator